Tribunal: CARF
Processo: 13971.720660/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720660/2009-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Embargante
CHRYSTIAN SCHWEITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de omissão no voto condutor, devem ser acolhidos os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, no caso,
atribuir-lhes efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem lhes atribuir efeitos infringentes, para sanar a omissão no voto
condutor do acórdão embargado, a respeito da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 2202-
008.922 (fls. 95 e seguintes), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 08 de
novembro de 2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720660/2009-11
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

O Despacho de Admissibilidade de fls. 131/1333 consta com o seguinte teor:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte contra acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-008.922, em
08/11/2021 (e-fls. 95 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) “conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito” (artigo 173, I do CTN).
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área
averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR, Súmula CARF
n.o 122.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Tempestividade
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 29/03/2022 (efl. 107) por meio de Edital
Eletrônico no 012871895, publicado em 14/03/2022, apresentando, tempestivamente,
em 03/04/2022 (efl. 108), os Embargos de declaração de efls. 110 a 113.
Dos Embargos de Declaração
O embargante, com fundamento no art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
– RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015), alega a existência de omissão e
erro material em relação à existência de pagamento antecipado:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos. Feitas essas considerações,
passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão e erro material em relação à existência de pagamento antecipado
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão/erro material ao não considerar
a existência de pagamento antecipado do tributo para fins de aplicação da regra
decadencial.
Argumenta que consta dos autos a guia de pagamento do ITR referente ao exercício do
lançamento, atraindo assim a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o,
do CTN, ao contrário do entendimento adotado pelo acórdão embargado.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os autos verifica-se que assiste
razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão afirma que “No caso, inexiste prova do pagamento
antecipado do débito, de modo que, (...)a contagem do prazo decadencial deve se dar na
forma do inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional”.
Todavia, às efls. 80/81 consta Informação, em resposta à Resolução no 2202-000.950,
acerca da existência do pagamento do exercício 2004, bem como guia de pagamento
(efl. 79).
Portanto, resta evidenciado que o acórdão omitiu-se a respeito da informação carreada
aos autos acerca do pagamento antecipado, e sua consequente influência na contagem
do prazo decadencial.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Martin da Silva Gesto para inclusão em pauta de
julgamento.”
Diante da admissão dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Conforme relatado, o acórdão embargado referiu inexistir prova do pagamento
antecipado do débito, de modo que a contagem do prazo decadencial deveria se dar na forma do
inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
Todavia, às fls. 80/81 consta Informação, em resposta à Resolução no 2202-
000.950, acerca da existência do pagamento do exercício 2004, bem como da guia de pagamento
(fl. 79), cujo recolhimento se deu em 08/08/2006.
Portanto, resta evidenciado que o acórdão omitiu-se a respeito da informação
carreada aos autos acerca do pagamento antecipado, e sua consequente influência na contagem
do prazo decadencial.
No caso do autos, conforme fl. 11, em 15/06/2009 o contribuinte foi intimado
quanto a Notificação de Lançamento.
Por oportuno, compartilho do entendimento firmado no acórdão 2201-010.615, de
10 de maio de 2023, de relatoria do Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, de que uma vez
comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda
que após a data do vencimento, dentro do exercício correspondente ao fato gerador, antes de
iniciado o procedimento de oficio, o prazo decadencial inicia sua contagem com a ocorrência do
fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o decurso de prazo para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento. Desse modo, o pagamento
antecipado, mesmo que em atraso, deve ser efetuado dentro do exercício da ocorrência do fato
gerador. Transcrevo trecho do voto, adotando tal fundamentação como razões de decidir:
“No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar. O demonstrativo de apuração do ITR
corrobora tal fato ao indicar que a RECORRENTE declarou e pagou valor de ITR
relativo ao exercício em questão.
Contudo, apesar de indicar a existência de imposto a pagar, a contribuinte fez o
pagamento fora do prazo, antes do procedimento de fiscalização em análise, porém, o
fez em data extemporânea ao exercício em questão.
Vale lembrar que o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a autoridade
administrativa ao tomar conhecimento da atividade de apuração e pagamento do tributo
pelo contribuinte a homologa.
Deste modo, apesar do pagamento efetuado pela contribuinte, por ter sido extemporâneo
ao exercício em fiscalização, entendo que deve ser desconsiderado para fins de
contagem do prazo inicial de decadência com base § 4o do artigo 150 do CTN, pois,
apesar de ter sido feito antes do procedimento de fiscalização, não pode se enquadrar
como pagamento antecipado e de que esteja apto a atrair a contagem do prazo
decadencial com fulcro no referido dispositivo legal, como bem pontuou a decisão
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

recorrida, cujos fundamentos utilizados, acompanho, conforme os trechos da referida
decisão, a seguir transcritos:
Da Decadência
O contribuinte alegou, como prejudicial, que o crédito tributário, referente ao exercício
de 2009, foi constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, com fundamento
no art. 150, § 4o . do Código Tributário Nacional (CTN).
Pois bem, no que se refere aos exercícios de 1997 e seguintes, tem-se que os mesmos se
caracterizam pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no capai do art. 10 da
Lei n° 9.393/1996, restando claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997,
a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito
passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da
Autoridade Fiscal, nos termos do artigo 150 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN). ressaltando-se que. neste caso. o
prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4 o do
referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tornando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1 o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutoria da ulterior homologação do lançamento,
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, (grifo nosso)
Por sua vez. no que tange ao fato gerador do ITR. o mesmo se encontra previsto no
caput do art. 1o da já referida Lei n° 9.393/96. que assim dispõe:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, de apuração anual,
tem corno fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro decada ano.
(grifo nosso)
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se
tratando de ITR do exercício de 2009, seria 1o de janeiro de 2009.
Entretanto, importante questão a ser examinada é se o pagamento, mesmo que parcial,
do imposto apurado pelo contribuinte na DITR/2009, foi realmente realizado dentro do
próprio exercício, e da anuência da Autoridade Fiscal sobre os procedimentos
envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antes citados, é de se concluir que
somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que parcialmente efetuado.
Isto porque, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou,
ainda, de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem
do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral em se tratando de decadência -.
conforme disposto no art. 173.I, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (grifo nosso)
II - da data em que se torvar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever excerto da Solução de Consulta Interna n° 16. de 05/06/2003, editada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental de
interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
9. À vista dessas considerações, a contagem do prazo decadencial referente ao
lançamento do TTR deve observar que seu fato gerador é considerado corno tendo
ocorrido em l°de janeiro de cada ano, conforme dispõe o art. 1 - da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, quando, então, tem início a contagem daquele prazo, na hipótese
de ter havido pagamento de imposto apurado na declaração correspondente (art. 150,
§ 4 o , do CTN).
10. Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN). (grifo nosso)
No presente caso. o pagamento efetuado pelo contribuinte, relativo ao ITR apurado do
exercício de 2009 de RS 155,07 (principal), às fls. 06. acrescido da multa e dos juros,
totalizando RS 196,17, ocorreu em 29/06/2010. como se depreende da "tela1 ' de fl.
150, extraída do sistema SIEF. ou seja. após o primeiro dia do exercício seguinte
(2010) àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2009). nos termos do art.
173, inciso I, do CTN.
Considerando que a própria DITR/2009, cujo prazo para apresentação era 30/09/2009,
somente foi encaminhada à RFB em 29/04/2010, bem como o respectivo pagamento do
imposto apurado, em parcela única, também ocorrera com atraso, em 29/06/2010,
ambos os procedimentos foram realizados após o exercício de 2009 e sabendo-se que o
fato gerador do ITR do exercício de 2009 ocorreu em 01/01/2009, o termo inicial para
a contagem do prazo decadencial, no caso. desloca-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art.
173, I, do CTN), ou seja, 01/01/2010, estendendo-se o direito de a Autoridade Fiscal
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar até 31 de dezembro de 2014.
Em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se toma perfeito e
acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador. qual
seja. a Notificação de Lançamento, como no caso, ou o Auto de Infração. Tendo em
vista que o lançamento só foi concretizado, com a ciência do autuado, em 06 de junho
de 2014. âs fls. 146. ou seja, antes do término do prazo referido anteriormente
(31/12/2014), é de se concluir que tal procedimento administrativo foi tempestivo, não
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

havendo dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento ainda não havia decaído, não
obstante alegação do impugnante em contrário.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência suscitada pelo impugnante.”
Assim, tendo em vista que o ITR referente ao exercício em questão (2004)
somente foi recolhido em atraso, nada data de 08/08/2006, ou seja em exercício posterior ao do
vencimento, entendo que deve ser desconsiderado para fins de contagem do prazo inicial de
decadência com base § 4o do artigo 150 do CTN, realizando-se esta na forma do art. 173, I, do
CTN, não merecendo reforma o acórdão embargado neste tocante, o qual corretamente realizou a
contagem do prazo decadencial na forma referida, de modo que não há decadência a ser
reconhecida no caso em análise.
Diante disso, entendo necessário o acolhimento do embargos de declaração,
apenas para efeitos de sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, para sanar a omissão no voto condutor do acórdão embargado, a respeito da
decadência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 141
DF CARF MF
Original